Tribunal: TJDFT
Processo: 0703765-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703765-94.2022.8.07.0001 Número do processo na origem: 0703765-94.2022.8.07.0001 APELANTE: DENISE DE MENEZES NEDDERMEYER APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: PATUNZAS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELANTE: DENISE DE MENEZES NEDDERMEYER DESPACHO Na forma do art. 932, I, c/c art. 10, todos do Código de Processo Civil, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual nulidade da sentença pela violação ao princípio da congruência. Colhida a manifestação ou decorrido o prazo concedido, retornem conclusos. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora